Tribunal: TJDFT
Processo: 0753489-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753489-36.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VIRGÍNIA CORDEIRO BARACUI RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS LTDA DESPACHO Intime-se a recorrente VIRGINIA CORDEIRO BARACUI para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à petição de ID no 61156614, requerendo o que entender de direito. Por outro lado, advirto à recorrida que não será restituído o prazo para contrarrazões em razão da intimação da recorrente para se manifestar sobre eventual perda superveniente do objeto, por falta de previsão legal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010